Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), VINICIUS GAHYVA MARTINS - CPF: 018.650.027-04 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. R. G. M. - CPF: 084.119.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 973.587.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO EM OUTRA DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA COMPROMETIMENTO DO JULGADOR COM QUALQUER DAS PARTES E TAMPOUCO INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO ART. 145, I, E IV, DO CPC NÃO CONFIGURADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há falar em suspeição do julgador quando não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil.

Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado.

No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento do julgador com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS GAHYVA MARTINS contra o acórdão de ID 101782999 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento da Exceção de Suspeição nº 1006661-63.2021, apresentado em face da EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, a rejeitou por considerar não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do CPC.

Em suas razões de ID 102967456 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão no tocante à incompetência absoluta da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal para julgar o incidente mencionado e com relação aos precedentes do Órgão Especial do TJ/MT.

Defende a contradição do julgado com relação aos fatos ocorridos e a fundamentação jurídica exposta na decisão atacada.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, reconhecendo a incompetência absoluta deste órgão para julgar o feito, com a anulação do acórdão combatido. Sucessivamente, pretende a reforma da decisão embargada para prover a exceção de suspeição originária. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Manifestação dos terceiros interessados em petição de ID 106441976.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID 107174463.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões e contradição do julgado relatadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da exceção,
in verbis
:

“Inicialmente, no tocante a alegação da excepta de que o presente feito é intempestivo, anoto que, em consulta aos autos da Apelação nº 1022377-46.2017.8.11.0041, não verificamos, em momento algum, em quaisquer dos andamentos processuais, o registro de informação prévia à instalação da sessão de julgamento que indicasse a participação da d. Desembargadora na composição ampliada da Terceira Câmara de Direito Privado.

Assim, é razoável concluir que restou impossível ao excipiente tomar notícia do fato gerador da pretensa suspeição antes da data da prolação do acórdão.

Portanto, a partir dela deve ser contado o prazo do art. 146 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual refuto a tese aventada.

Prosseguindo, após detida análise dos autos, em que pesem às alegações do excipiente, o certo é que os fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição da magistrada..

Sabe-se que a suspeição de parcialidade de um magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária e correta prestação jurisdicional.

As hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC. O presente incidente vem arrimado no artigo 145, I e VI, que assim dispõe:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes;”

No caso, ao que se extrai da inicial, a parcialidade atribuída à magistrada consiste na infundada imputação de que esta não goza da parcialidade necessária para apreciar o Recurso de Apelação Cível nº 1022377-46.2017.8.11.0041, porque deu-se por suspeita por motivos de foro íntimo quando do julgamento da Ação Penal nº 149.965/2016 pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em que havia a denúncia pela prática de lesão corporal pelo excepto contra a sua ex-cônjuge, e que, por consequência lógica, no apelo mencionado a excepta deveria ter refutado a sua participação no julgamento.

Todavia, tais circunstâncias, porém, a teor do que revela as informações prestadas e de todo processado, não são suficientes a demonstrar que houve qualquer conduta tendenciosa da julgadora na sua participação no julgamento colegiado do apelo citado em razão da instauração de técnica de julgamento, visto que votou contra os interesses do excipiente no feito, a ponto de torná-la suspeita para a causa em questão.

O simples fato da d. Desembargadora de ter se declarado suspeita por motivos de foro íntimo na sessão plenária de julgamento da ação penal mencionada, não evidencia a alegada parcialidade, isso porque a exceção não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ademais, quando da sua declaração de suspeição por foro íntimo na ação penal a excepta não fez referência a ligações com quaisquer das partes, o que desvincularia a sua decisão de participar ou não de outras causas que viessem a envolver os mesmos litigantes e o mesmo contexto fático das relações familiares.

Nesse contexto, não há espaço para se declarar interesses relativos ao julgamento da causa, como pretende o excipiente.

Aliás, a orientação jurisprudencial é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam o comprometimento da isenção do julgador, o que, aqui, realmente não se demonstrou.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético.

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos da excipiente, pois, não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior “...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. (...) 2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”. (EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012)

A propósito já resolveu este Tribunal de Justiça:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. 2. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa.” (ExcSusp 62124/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Outros Tribunais também caminham no mesmo sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE, PARCIALIDADE OU INDEVIDO FAVORECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSENTE PROVA CONSISTENTE DE AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE ENTRE O MAGISTRADO E AS PARTES. JUÍZ QUE DECLARA NÃO TER QUALQUER TIPO DE IMPARCIALIDADE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 145 DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESTIGIADO. EXCEÇÃO REJEITADA.” (Recurso Cível Nº 71006423305, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017).

Acrescenta-se, ainda, que se há a prática de ato tido por ilegal, a Constituição Federal e as leis ordinárias preveem recurso próprio para reparar a suposta injustiça, de sorte que não podem valer da exceção de suspeição como meio recursal.

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Além do mais e sem maiores delongas, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da excepta, não prospera o incidente.

Em conclusão, incumbia ao excipiente indicar, na inicial, os fatos tidos por motivadores de imparcialidade do excepto, bem como o seu enquadramento jurídico. Não bastam, para caracterizar o vício, meras conjecturas de possível interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, decorrente de alegado insucesso em decisão liminar.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na exceção de suspeição,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021